Tribunal: TJMT
Processo: 0017920-90.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017920-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONDE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS AQUELE QUE DEU CAUSA À AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

Em que pese a desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, responderá o requerente não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
D’ ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer nº 17920-90.2014.8.11.0041 (Cód. 881854) ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que homologou o pedido de desistência da ação, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente a apelante pugna pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, em razão de estar passando por dificuldades financeiras,
e junta aos autos extrato do serasa que demonstra a situação de inadimplência da empresa, junta também os relatórios de pendências com os órgãos estaduais (SEFAZ—MT) e Federal (RFB e PGFN).

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que os honorários e despesas deverão ser proporcionalmente distribuídos e compensados, em razão dos litigantes serem partes vencidas e vencedores ao mesmo tempo.

Relata ainda que foi obrigada a quitar o débito apesar de indevido, não podendo ainda ter que suportar a condenação sucumbencial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que não seja condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária, ao fim requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no - ID n. 5492637 -, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que homologou o pedido de desistência da ação, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
D’ ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA
ajuizou a
Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer nº 17920-90.2014.8.11.0041 (Cód. 881854)
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a suspensão dos efeitos do TAD nº 1085546-4, sob o argumento de que é ilegal a cobrança antecipada do imposto e a desconsideração do benefício fiscal que detinha.

No decorrer do processo o autor atravessa pedido de homologação de transação, porém o Estado não anui esclarecendo que se trata na verdade de pedido de desistência da ação.

O Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência da ação, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Ab initio
, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, a parte Apelante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015) (Grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE QUE DEVE SER DEFERIDA ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO PROVIDO. "Havendo declaração de próprio punho e comprovada a necessidade mediante juntada dos contracheques do apelante, deve ser deferida a justiça gratuita”. (TJ-SC - AI: 696915 SC 2011.069691-5, Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 2/2/2012, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n., de Urussanga) (Destaquei)

Assim, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

Quanto a irresignação da apelante no que tange a fixação dos honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, não merece amparo.

Com efeito, verifica-se que o autor, ora apelante requereu a desistência da ação.

Tal circunstância conduz, inexoravelmente, à extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Todavia, não assiste razão ao apelante quando pretende a exoneração do pagamento das verbas sucumbenciais, a rigor do que dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

No caso, certo é que, não bastasse a movimentação da máquina judiciária, o requerido foi citado e apresentou defesa, após o autor requereu a desistência da ação, razão pela qual se torna imprescindível a condenação dele ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que se subordina ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA QUE INDEFERE LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO EMBARGÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. [...]. 2. No acórdão embargado, não se verifica nenhum dos erros sanáveis através de embargos declaratórios, pois esta Turma deixou claro que,
segundo a jurisprudência desta Corte, se a desistência da ação ocorre antes da citação, a parte autora responde apenas pelas custas e despesas processuais; se posterior, também responderá pelos honorários advocatícios da parte contrária.
[...].
Se a parte ré houvesse sido citada, então seria cabível a condenação da autora em honorários
, conforme evidenciam os seguintes precedentes: REsp 402.280/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ, vol. 163, p. 416; REsp 16.869/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ, vol. 32, p. 438; REsp 3.408/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, RT, vol. 661, p. 198. (EDcl na DESIS no REsp 1149398/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010).

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 20, DO CPC. ARTIGO 267, VIII DO CPC. [...]. 3. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado.
Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária
(In, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, Revista dos Tribunais, artigo 26, página 236). [...]. 5. Precedentes: REsp 858.922/PR, DJ 21.06.2007; AgRg nos EDcl no REsp 641.485/RS, DJ 14.12.2007. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 866.036/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 14/05/2008).

Assim, partindo dessas premissas, tendo em vista que o pedido de desistência feita pelo autor ocorreu após a citação e apresentação de contestação pelo requerido, deverá a apelante arcar não só com as custas e despesas processuais, como também com os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir a justiça gratuita, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019